Tribunal: TJDFT
Processo: 0722686-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722686-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: WAGNEIA GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela autora WAGNEIA GOMES DOS SANTOS nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela antecipada, proposta em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB). Por ocasião da prolação da sentença os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, mas foram mantidos indevidamente os descontos automáticos incidentes sobre os contratos de antecipação de férias e 13° salário da autora, mesmo após a expressa revogação da autorização. Explica que a sentença manteve os descontos automáticos relativos aos contratos de antecipação de férias e 13o salário, mesmo havendo decisão anterior, em sede de agravo de instrumento, que determinou a suspensão dos descontos relativos a tais contratos. Ressalta que a decisão foi proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 0701166-83.2025.8.07.0000, em sede liminar, entretanto com a prolação da sentença o agravo perdeu seu objeto, razão pela qual busca a tutela recursal no âmbito da apelação, para evitar maiores prejuízos à autora. Defende a existência de robusta probabilidade do direito, com base no art. 6° da Resolução n° 4.790/2020 do Banco Central, que autoriza ao titular da conta cancelar a autorização de débitos. E, tal entendimento foi consagrado no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça. Entende que a distinção feita na sentença é indevida e viola o direito da autora de controlar seus meios de subsistência. Argumenta que os valores de férias e 13° salário são fundamentais para a manutenção da vida e da saúde de sua família, por isso não podem ser objeto de apropriação compulsória pela instituição financeira, sobretudo após a revogação expressa da autorização. Adverte que a suspensão dos descontos não implica em risco de irreversibilidade, pois em caso de julgamento desfavorável, os valores poderão ser cobrados pela instituição financeira. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, para que sejam suspensos os efeitos da sentença quanto à autorização de descontos nos contratos de antecipação de férias e 13° salário, até o julgamento definitivo da apelação. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Admite-se o requerimento de efeito suspensivo à apelação, tendo em vista o teor do art. 1.012 do CPC, que assim dispõe, naquilo que interessa ao presente feito: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Examinando os autos da ação de obrigação de não fazer no 0717115-69.2024.8.07.0005, vê-se que a apelação foi interposta dia 06/06/2025 e o feito se encontra na fase processual compreendida entre a interposição da apelação e sua distribuição, razão pela qual recebo o requerimento. No caso dos autos a sentença de ID 238238718 – autos originários, a magistrada não acolheu o pedido para suspensão dos descontos referentes a antecipação de 13o e férias por entender que possuem natureza distinta do contrato de mútuo padrão, pois a parcela a ser descontada é única, enquanto no contrato de mútuo o desconto do valor ocorre de forma parcelada ao longo de um período determinado. Ao analisar o AI 0701166-83.2025.8.07.0000, a relatora do recurso, Des. Lucimeire Maria da Silva, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão dos descontos referentes aos contratos referentes ao empréstimo de 13° salário e férias, por entender que a Resolução n° 4.790/2020 do Banco Central não faz distinção entre os tipos de contratos de empréstimos passíveis de serem cancelados os descontos em conta corrente, e na fase de cognição sumária, não caberia realizar distinção quando a norma não a prevê. Concluiu pela possibilidade de cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, mediante requerimento do titular. Com a prolação da sentença, a suspensão dos descontos deferida voltaria a ser feita o que agravaria a situação da recorrente que busca a redução das dívidas. Excepcionalmente, quando restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, vislumbro o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a apelante busca sair da situação de superendividamento na qual se encontra, negociando a redução dos descontos, buscando a suspensão das cobranças diretamente na conta corrente, que voltariam a ocorrer após a prolação da sentença. Sem dúvida estão presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano com os descontos efetuados diretamente na conta corrente da recorrente. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, para que seja mantida a tutela de urgência anteriormente deferida, assegurando a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo de 13o salário e férias. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital